Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para remoção do agravante da lotação atual. Alega o agravante que denunciou irregularidades praticadas por outros servidores lotados no setor onde labora, razão pela qual passou a sofrer retaliações e perseguições que culminaram em termos circunstanciados e procedimentos administrativos sigilosos em seu desfavor. Pleiteia, diante de tal quadro fático, sua remoção para o exercício de suas atribuições em hospital diverso.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 31945930) e com preparo regular (ID31945929). Contrarrazões apresentadas (ID 32594815).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, restam presentes os requisitos para concessão da tutela, de forma que a remoção temporária do servidor, deferida em antecipação de tutela em sede recursal, é a medida que melhor resguarda a prestação do serviço público até a apuração dos fatos.
5. Ressalte-se que a remoção temporária não fere a discricionariedade da Administração Pública ante o caráter precário. Ademais, existem vagas no setor em que o agravante foi incluído provisoriamente, não restando demonstrado qualquer prejuízo à Administração Pública na manutenção da medida até o julgamento da ação.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a liminar. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.